Tribunal: STM
Processo: 7000005-75.2021.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. REPRESENTAÇÃO. AUTORIDADE POLICIAL.
CONDUÇÃO COERCITIVA. PERÍCIA MÉDICA. INVESTIGADO. PRELIMINAR. DPU. NÃO
CONHECIMENTO DO MANDAMUS. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. PARQUET MILITAR. LEGITIMIDADE. INVESTIGAÇÃO. TEORIA DOS
PODERES IMPLÍCITOS. MATÉRIA CRIMINAL. USO DO REMÉDIO HEROICO. NATUREZA RESIDUAL.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. POSSIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE
PROVA. PROVA EMPRESTADA. PROVA INDIRETA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
Quando a matéria arguida em preliminar estiver imbricada com o mérito da ação, faz-se de bom
alvitre que não seja conhecida como preliminar, nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento
Interno do STM. Preliminar não conhecida por unanimidade.
O instituto do mandado de segurança é garantia constitucional de longeva tradição, assegurado
no art. 5º, inc. LXIX, intimamente ligado à garantia da acessibilidade à Justiça (art. 5º, inc. XXXV).
A legitimação do Ministério Público Militar, para fazer uso de mandado de segurança para buscar
meios de provas, decorre diretamente da sua precípua missão de buscar elementos probatórios
para subsidiar a sua atuação persecutória. Isso porque, se ao Parquet compete, por determinação
constitucional expressa, "[...] promover, privativamente, a ação penal, na forma da lei", por
decorrência implícita, também lhe cabe promover as investigações. Precedentes do STF.
É assente o entendimento de que o mandado de segurança, em matéria criminal, tem natureza
residual. Terá cabimento quando a decisão inquinada não for passível de recurso ou de correição,
nos termos da Súmula nº 267 do STF, posteriormente convertida para o texto do art. 5º, inciso II,
da Lei do Mandado de Segurança.
Denotar-se-ão preenchidos os requisitos: direito líquido e certo, segundo a possibilidade de o
Acusado estar exponencializando o grau de patologia que possui, em decorrência do acidente
que sofreu quando prestava o serviço militar obrigatório (SMO), na medida em que é missão
precípua do Ministério Público Militar buscar elementos de prova para formação de sua opinio
delicti.
O princípio nemo tenetur se detegere não protege apenas o direito de o acusado não depor
contra si mesmo, mas também o de sujeitar a quaisquer diligências que necessitam de
comportamento proativo.
A condução coercitiva, embora não listada no rol das medidas cautelares diversas da prisão,
também funciona como medida cautelar de coação pessoal, e deve estar em consonância com
os parâmetros constitucionais vigentes, a cumprir a função que a legitime perante o
Ordenamento Jurídico.
Não se mostra razoável conceder medida mandamental tão somente para que o
Indiciado/Acusado seja compelido a ser conduzido 'a força' ao local da perícia, para lá poder se
manter inerte.
Prevalece na jurisprudência o entendimento que admite o uso da prova emprestada, mesmo em
relação aos processos com partes distintas, mas desde que seja respeitado o contraditório.
Não se denota possível o uso de medidas desproporcionais quando o Estado-Acusação puder
fazer uso de eventuais provas emprestadas carreadas em ação cível, provas médicas indiretas,
além de outras que entender convenientes.
Ordem conhecida e denegada por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000005-75.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
INTERESSADO: JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar defensiva, de não conhecimento do Mandado de
Segurança. No mérito, por unanimidade, denegou a segurança, por falta de
amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000005-75.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ.
INTERESSADO: JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. REPRESENTAÇÃO. AUTORIDADE POLICIAL.
CONDUÇÃO COERCITIVA. PERÍCIA MÉDICA. INVESTIGADO. PRELIMINAR. DPU. NÃO
CONHECIMENTO DO MANDAMUS. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PARQUET MILITAR. LEGITIMIDADE. INVESTIGAÇÃO. TEORIA
DOS PODERES IMPLÍCITOS. MATÉRIA CRIMINAL. USO DO REMÉDIO HEROICO. NATUREZA
RESIDUAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. POSSIBILIDADE.
OUTROS MEIOS DE PROVA. PROVA EMPRESTADA. PROVA INDIRETA. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.

Quando a matéria arguida em preliminar estiver imbricada com o mérito da ação, faz-se de
bom alvitre que não seja conhecida como preliminar, nos termos do art. 81, § 3º, do
Regimento Interno do STM. Preliminar não conhecida por unanimidade.

O instituto do mandado de segurança é garantia constitucional de longeva tradição,
assegurado no art. 5º, inc. LXIX, intimamente ligado à garantia da acessibilidade à Justiça
(art. 5º, inc. XXXV).

A legitimação do Ministério Público Militar, para fazer uso de mandado de segurança para
buscar meios de provas, decorre diretamente da sua precípua missão de buscar elementos
probatórios para subsidiar a sua atuação persecutória. Isso porque, se ao Parquet
compete, por determinação constitucional expressa, "[...] promover, privativamente, a
ação penal, na forma da lei", por decorrência implícita, também lhe cabe promover as
investigações. Precedentes do STF.

É assente o entendimento de que o mandado de segurança, em matéria criminal, tem
natureza residual. Terá cabimento quando a decisão inquinada não for passível de recurso
ou de correição, nos termos da Súmula nº 267 do STF, posteriormente convertida para o
texto do art. 5º, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança.

Denotar-se-ão preenchidos os requisitos: direito líquido e certo, segundo a possibilidade de
o Acusado estar exponencializando o grau de patologia que possui, em decorrência do
acidente que sofreu quando prestava o serviço militar obrigatório (SMO), na medida em
que é missão precípua do Ministério Público Militar buscar elementos de prova para
formação de sua opinio delicti.

O princípio nemo tenetur se detegere não protege apenas o direito de o acusado não
depor contra si mesmo, mas também o de sujeitar a quaisquer diligências que necessitam

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
de comportamento proativo.

A condução coercitiva, embora não listada no rol das medidas cautelares diversas da
prisão, também funciona como medida cautelar de coação pessoal, e deve estar em
consonância com os parâmetros constitucionais vigentes, a cumprir a função que a
legitime perante o Ordenamento Jurídico.

Não se mostra razoável conceder medida mandamental tão somente para que o
Indiciado/Acusado seja compelido a ser conduzido 'a força' ao local da perícia, para lá
poder se manter inerte.

Prevalece na jurisprudência o entendimento que admite o uso da prova emprestada,
mesmo em relação aos processos com partes distintas, mas desde que seja respeitado o
contraditório.

Não se denota possível o uso de medidas desproporcionais quando o Estado-Acusação
puder fazer uso de eventuais provas emprestadas carreadas em ação cível, provas
médicas indiretas, além de outras que entender convenientes.

Ordem conhecida e denegada por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva, de não
conhecimento do Mandado de Segurança. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em denegar a
segurança por falta de amparo legal.

Brasília-DF, 21 de maio de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Ministério Público Militar, contra
decisão do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 10/12/2020, que:

"(...)nos autos no Inquérito Policial Militar nº 7000064-86.2020.7.03.0203, decidiu indeferir
"a representação da Autoridade Policial de Evento 60, Documento 02, em que postulava a
condução coercitiva do investigado JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES para realização de
perícia médica"" (evento 4).

Em suas extensas razões, o Parquet alega que foi instaurado, na 2ª Auditoria da 3ª CJM, Inquérito Policial
Militar com a finalidade de apurar "(...) se o estilo de vida do militar JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES é
compatível com a moléstia que alega possuir em ação proposta perante a Justiça Federal".

Argumenta que, com base em laudo médico pericial, in verbis:

"(...) desde 08/11/2019, foi deferida pela Justiça Federal a tutela de urgência pleiteada
'para determinar a reintegração do autor às fileiras do Exército, para fins de tratamento de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
saúde (fisioterapia) e percepção de remuneração (...)".

Afirma que, in verbis:

"(...) há nos autos do IPM nº 7000064-86.2020.7.03.0203 elementos de informação que
fragilizam a conclusão de que o Soldado JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES teria perda do
movimento inferior esquerdo, limitação das funções cognitivas e falta de controle dos
esfíncteres, sequelas que levaram o perito judicial, Dr. Carlos Rippa Maltz, CRM RS 13.769,
a concluir que (...) não pode trabalhar e executar tarefas atinentes à atividade civil, sendo
inválido, e que necessita de auxílios de terceiros, quando afirmou, em reposta ao quinto
quesito formulado pela parte ré (União), conforme consta no Laudo acostado ao Evento 3,
Doc. 4, que "O autor está incapacitado para a vida civil e necessita de auxílio de terceiros".

Defende que "(...) Os indícios coletados no presente IPM são no sentido que o Soldado JOSÉ MATHEUS
RODRIGUES PIRES, intencionalmente, exponencializou o grau da patologia que possui". Para tanto,
apresenta supostas imagens fotográficas do Militar "(...) em cima de um cavalo e portando um instrumento
musical (tarol), o qual foi visto por testemunha sendo tocado pelo militar durante o carnaval do ano de 2020
(...)".

Prossegue arguindo que a "(...) autoridade de polícia judiciária militar inquiriu diversas testemunhas" e,
colacionando trechos dos depoimentos realizados, afirma que "(...) facilmente se observa pelos depoimentos
acima transcritos, corroborados pelas fotografias e vídeo acostadas aos autos do IPM no 7000064-
86.2020.7.03.0203, o grau de limitação demonstrada pelo Soldado JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES não é
compatível com a conclusão do perito judicial (...), que "(...) O autor está incapacitado para a vida civil e
necessita de auxílio de terceiros".

Aduz que em depoimento prestado pelo perito judicial Dr. Carlos Rippa Maltz, CRM/RS 13.769, este afirmou
que, in verbis:

"(...) é inegável que o Soldado JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES possui a patologia, que a
mesma é irreversível e permanente, mas que há dúvidas em relação ao grau da doença,
pois o vídeo que lhe foi apresentado do militar tocando tarol não é compatível com os
achados que observou quando da realização do laudo. Quanto às inúmeras fotografias
acostadas aos autos, por serem imagens estáticas e não dinâmicas, o perito relatou que
não pode ter certeza da (in)compatibilidade (...)".

Assim, o Membro do Ministério Público Militar defende que, in verbis:

"(...) resta evidente a necessidade de serem esclarecidas as inconsistências observadas no
presente IPM com a conclusão pericial 'O autor está incapacitado para a vida civil e
necessita de auxílio de terceiros', pois a mesma tem reflexos diretos nos proventos a
serem recebidos pelo Soldado JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES no caso de eventual
reforma".

Aduz que requisitou que o Militar fosse submetido à perícia médica, e que, in verbis:

"(...) a autoridade de polícia judiciária militar, em razão do não comparecimento do Soldado
JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES para a perícia aprazada, representou ao Juízo pela
"autorização para condução coercitiva do indiciado para fins periciais, condicionado a
viabilidade do Hospital Militar de área de Porto Alegre"".

Prossegue arguindo que se manifestou pelo provimento da condução coercitiva do Sd, mas que "(...) A
representação da autoridade de polícia judiciária foi indeferida pelo Juízo (Evento 1), ato que reputa-se ilegal
e abusivo".

Argumenta que "(...) sem que a perícia requisitada seja realizada, dificulta ou até mesmo impossibilita a
formação correta da opinio delicti".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
Ao final, requer seja deferida, in verbis:

"(...) liminarmente e inaudita altera pars, a suspensão do Inquérito Policial Militar n°
7000064- 86.2020.7.03.0203, caso a perícia não seja realizada pelo não comparecimento
do Soldado JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES, à exceção de eventuais diligências
requisitadas pelo Parquet".

No mérito, requer seja concedida, in verbis:

"(...) a segurança a fim de permitir à autoridade de polícia judiciária militar que conduza
coercitivamente o Soldado JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES à perícia, caso o mesmo,
devidamente notificado, não compareça ao ato".

Em 14/1/2021, o então Ministro Vice-Presidente desta Corte Castrense, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO,
solicitou, quando no exercício da Presidência, informações ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, deixando para
apreciar o pleito liminar somente após a chegada das referidas informações (evento 8). Essas foram
apresentadas no dia 20 subsequente, nos seguintes termos (evento 11), in verbis:

"Excelentíssimo Senhor Ministro,
(...)
Tramita neste Juízo o Inquérito Policial Militar nº 7000064-86.2020.7.03.0203, instaurado
em desfavor do ora Paciente pelo Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada,
Organização Militar sediada em Pelotas/RS, atendendo requisição do Ministério Público
Militar.
Conforme consta dos autos, havia relatos que o Soldado JOSÉ MATHEUS
RODRIGUES PIRES, reintegrado por decisão liminar pela Justiça Federal nos autos
da Ação Ordinária nº 5011412-68.2018.4.04.7110/RS, apresentava estilo de vida
incompatível com as limitações físicas que ensejaram a sua incapacidade.
No curso das investigações, em 28 de outubro de 2020, a Autoridade Policial Militar
representou pela condução coercitiva do investigado, ora Paciente, para que
este fosse submetido à perícia médica não invasiva.
Com vista da representação, o Parquet Militar manifestou-se de forma favorável ao
deferimento da medida, aduzindo que 'na hipótese dos autos, deve sim ser admitida a
possibilidade de condução coercitiva do investigado para realização de exame médico
pericial, oportunidade em que não poderá ser exigido do investigado nenhum
comportamento ativo'; ao passo que a Defesa manifestou-se de forma desfavorável ao
pleito.
Em 10 de dezembro de 2020, o Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar, no exercício da titularidade (já que este Magistrado estava em gozo de férias
regulamentares), proferiu decisão desfavorável à concessão da medida,
fundamentando o decisum, em suma, na prevalência do princípio da não
autoincriminação (nemo tenetur se detegere ).
Além disso, o julgador ressaltou que, caso a medida fosse deferida nos termos sugeridos
pelo MPM (exame realizado sem que se exigisse qualquer comportamento ativo do
investigado), a medida seria totalmente inútil do ponto de vista prático, pois bastaria o
periciando deixar de atender um pedido simples do perito, tal como o comando de levantar
os braços, para que a conclusão da perícia ficasse prejudicada.
Por fim, o Magistrado asseverou que, na hipótese de nova designação de data para perícia,
deveria a Autoridade Militar notificar com antecedência o investigado de forma a
possibilitar o seu comparecimento voluntário sem maiores transtornos ou prejuízos as suas
atividades cotidianas, sendo facultado o seu acompanhamento por assistente técnico que
deverá ser indicado pela Defesa previamente.
Atualmente, o feito encontra-se aguardando os trabalhos de investigação
desenvolvidos pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar.
Sendo o que tínhamos para informar, este Juízo coloca-se à disposição de Vossa Excelência
para outros esclarecimentos que porventura sejam necessários, estando a integralidade do
feito disponível para consulta no sistema e-Proc/JMU" (evento 11) (Destaque nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
No dia 21/1/2021, o então Ministro-Presidente do STM, Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
não tendo verificado a presença dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, indeferiu a
liminar pleiteada.

Em parecer da lavra do Dr. Edmar Jorge de Almeida, Vice-Presidente do Conselho Superior do MPM, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) opina pela denegação da ordem por falta de amparo legal. No
seu entendimento, in verbis:

(...) Malgrado as robustas ponderações expendidas pelo nobre Impetrante, entendemos
que a condução coercitiva do investigado para a realização de exame pericial encontra
óbice no princípio da vedação à autoincriminação. Ainda que se possa cogitar de exame
não invasivo, pensamos que a desconstrução das dúvidas que pendem sobre o grau de
limitação física do investigado não pode ser alcançada sem um comportamento ativo do
periciando, ainda que mínimo. (...)

Aportados os autos no meu Gabinete em 3/2/2021, proferi despacho, determinando a citação do Indiciado
para ingressar no feito na qualidade de litisconsorte passivo, nos termos da Súmula 701 do Supremo
Tribunal Federal[1], e do art. 99, inciso III, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM)[2]. No
mesmo despacho, determinei que a AGU fosse cientificada, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº
12.016/2009[3] e do art. 99, inciso II, do RISTM[4].

No dia 19/3/2021, a Secretaria Judiciária (SEJUD) certificou que: "embora citado (evento 31), JOSÉ MATHEUS
RODRIGUES PIRES não se manifestou no prazo de 10 (dez) dias (...)".

A União, apesar de devidamente cientificada (evento 24), não se manifestou no presente feito.

Em 25/3/2021, proferi despacho, determinando o encaminhamento dos autos para a Defensoria Pública da
União (DPU), em homenagem aos primados da ampla defesa e do contraditório.

A Defensoria Pública da União, no dia 6/4/2021, atuando em defesa do Indiciado, peticionou rogando para
que sequer fosse conhecido o presente mandamus, "haja vista a ausência da possibilidade jurídica do
pedido". Todavia, em caso de conhecimento, que o pleito fosse inadmitido na integralidade. No seu
arrazoado, a DPU consignou que, in verbis:

(...) Sem razão o MPM em seu inconformismo haja vista que o indiciado não é mais, como
antigamente, reduzido a mero objeto probatório, mas passou a ser sujeito de direitos, dos
quais se encontra o direito a não incriminação, plenamente oponível ao Estado.
Com efeito, obrigar o indiciado a ser submetido a prova em seu desfavor é atuar o órgão
ministerial sem o mínimo de plausibilidade jurídica e/ou possibilidade jurídica do pedido,
haja vista que o ordenamento constitucional pátrio veda a auto incriminação (...)

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA SUSCITADA PELA DPU

A Defensoria Pública da União (DPU), atuando em defesa do Acusado Sd Ex JOSÉ MATHEUS RODRIGUES
PIRES, rogou para que o pedido constante deste mandamus sequer fosse conhecido ante a ausência de
possibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que o Ordenamento Constitucional pátrio veda a
autoincriminação.

No entanto, razão não assiste à DPU, seja porque a pretensão deduzida em juízo não é vedada pelo
Ordenamento Jurídico, seja porque o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional confere ao Estado-
Juiz o dever-poder de submeter ao exame do Judiciário os atos que forem praticados no âmbito das
investigações preliminares criminais.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
Com efeito, a discussão jurídica principal acerca da representação formulada pela autoridade de polícia
judiciária militar diz respeito à circunstância da condução coercitiva para realização de perícia médica violar
ou não o princípio do nemo tenetur se detegere, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra
si mesmo.

Portanto, na medida em que a Defesa apresenta argumentos contrários às teses apresentadas pelo Órgão
Acusatório, e, quando este aduz que o direito líquido e certo está colmatado, porque está a cumprir o seu
mister constitucional de buscar elementos produzidos durante o inquérito policial militar, há de se
depreender que a matéria em análise está imbricada como o próprio mérito da ação mandamental, de
maneira que não deve ser conhecida como preliminar, nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do
STM.

Ante o exposto, não conheço da preliminar defensiva de não conhecimento do Mandado de Segurança.

MÉRITO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o presente mandamus merece ser
conhecido.

O instituto do mandado de segurança é garantia constitucional de longeva tradição, assegurado no art. 5º,
inc. LXIX, intimamente ligado à garantia da acessibilidade à Justiça (art. 5º, inc. XXXV).

A legitimação do Ministério Público Militar, no presente caso, decorre diretamente da sua precípua missão de
buscar elementos de prova para subsidiar a sua atuação persecutória. Isso porque, se ao Parquet compete,
por determinação constitucional expressa, "[...] promover, privativamente, a ação penal pública, na forma
da lei"[5], entendeu o STF que, por decorrência implícita, também lhe cabe promover as investigações,
ainda que haja previsão expressa na Constituição Federal no sentido de que à polícia judiciária cabe a
investigação das infrações penais.

Entre os diversos julgados acerca do tema, merece destaque o HC 85.419/RJ, da lavra do Min. Celso de Melo,
que tratou detidamente do assunto, e, com o raciocínio que lhe é peculiar, indicou que a Constituição
determinou diversos deveres institucionais ao Ministério Público, de modo que haviam de ser garantidos os
meios para o seu exercício, in verbis:

A Constituição da República conferiu, assim, uma posição de inquestionável importância ao
Ministério Público. Deferiu-lhe, em consequência, os meios necessários à plena realização
de suas finalidades jurídico-institucionais [...] Isso significa que a outorga de poderes
explícitos, ao Ministério Público, tais como aqueles enunciados no art. 129, incisos I, VI, VII,
VIII, IX, da Lei Fundamental da República supõe que se reconheça, ainda que por
implicitude, aos membros dessa Instituição, a titularidade de meios destinados a viabilizar
a adoção de medidas vocacionadas a conferir real efetividade às suas atribuições,
permitindo, assim, que se confira efetividade aos fins constitucionalmente reconhecidos ao
Ministério Público.

Nessa senda, segundo a teoria dos poderes implícitos proveniente do direito norte-americano, a partir do
famoso caso McCulloch vs. Maryland (1819), a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que se a
Constituição atribuiu a determinado órgão uma atividade-fim, parte-se da compreensão de que também
conferiu, implicitamente, todos os meios e poderes necessários para a consecução dessa atribuição ou
atividade.

É assente o entendimento de que o mandado de segurança em matéria criminal tem natureza residual. Terá
cabimento quando a decisão inquinada não for passível de recurso ou de correição, nos termos da Súmula
267 do STF, posteriormente convertida para o texto do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 (Lei do
Mandado de Segurança).

Assim, em não havendo recurso cabível e apto a combater a decisão judicial que indeferiu a representação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
da autoridade de polícia judiciária militar, a qual buscava dar cumprimento ao pleito ministerial de submeter
o Indiciado à perícia (Evento 1), faz-se premente o uso do writ of mandamus.

A correição parcial, prevista no art. 498 do CPPM, não é medida cabível, porquanto a decisão inquinada não
se constitui em erro in procedendo, mormente porque não houve ato tumultuário, erro ou omissão
inescusável por parte do Juiz Federal da Justiça Militar da União, prolator da decisão.

Também não se denota possível o manejo do recurso em sentido estrito, visto que não há previsão expressa
no seu rol numerus clausus constante do art. 516 do CPPM.

A propósito, a alínea "g", que estabelece caber recurso em sentido estrito de decisão que "julgar
improcedente o corpo de delito ou outros exames" não é aplicável ao caso. A uma, porque não cabe ao juiz
julgar procedente ou improcedente um exame pericial; pode o magistrado acolher o resultado da perícia ou
determinar a realização de outro laudo. A duas, porque o julgador somente avaliará o conteúdo desse laudo
por ocasião da sentença[6]. Assim, pode-se depreender que o cabimento do recurso em sentido estrito para
esta hipótese: decisão de improcedência de exame ou perícia deve ser entendido como rejeição de laudo
lavrado pelos peritos, ou de improcedência de laudo decorrente de exame de sanidade mental.

Ademais, esta Corte já se manifestou acerca de situação na qual houve indeferimento de pedido de
realização de exame pericial, com enfoque na impossibilidade de o recurso ser manejado com suporte na
alínea "g" do art. 516 do CPPM, in verbis:

EMENTA: Recurso Criminal. Exame de sanidade mental. A alínea "g" do art. 516 do CPPM
comtempla a rejeição, pelo Juiz, de laudo de exame ou de perícia, não sendo o caso dos
autos, pois não existe laudo. A enumeração desse artigo do CPPM é taxativa, não
comportando hipótese de Recurso contra Decisão indeferitória de pedido
formulado pelas partes para realização de exame de sanidade mental.
Aproveitar a hipótese em caso de indeferimento de pedido de exame é
desvirtuar a intenção do legislador.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

(STM. Recurso em Sentido Estrito nº 2002.01.006953-0. Relator: DOMINGOS ALFREDO SILVA.
Julgamento: 9/5/2002.) (Grifo nosso.)

Em relação aos demais requisitos, tanto a Constituição Federal de 1988, quanto a Lei do Mandado de
Segurança exigem que o mérito da ação constitucional trate de direito líquido e certo. A rigor, não é o direito
que tem de ser líquido e certo, mas os fatos que o amparam. O direito pode, portanto, ser incerto, mas não
os fatos que o constituem, que devem ser certos e incontroversos, isto é, comprovados documentalmente já
no ato da impetração, não se admitindo dilação probatória. Em última análise, direito líquido e certo é o
direito que deve ser comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo,
para fins de segurança.

Nesse conspecto, a possibilidade de o Acusado estar exponencializando o grau de patologia que possui, em
decorrência do acidente que sofreu quando prestava o serviço militar obrigatório (SMO), é objeto da
persecução penal, sendo missão precípua do Parquet buscar elementos de prova para subsidiar a sua
atuação persecutória, que, à sua óptica, foi obstada por ato ilegal de autoridade, passível de ser corrigido
pelo remédio indicado na Carta Cidadã.

Passada a fase de conhecimento, faz-se premente trazer breve digressão para melhor descortino da
quaestio.

O agora Indiciado, Sd Ex JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES, ingressou nos quadros do Exército Brasileiro
em janeiro de 2015, em razão do Serviço Militar Obrigatório, tendo sido lotado na Companhia de Comando
da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada e, em seguida, designado para apoio à manutenção de Colônia de
Férias da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, localizada no município do Cassino/RS.

Ato contínuo, no dia 15/10/2015, o Indiciado sofrera acidente que o incapacitara para atividade militar,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
tendo o fato ocorrido no Arroio das Cabeças, na Vila da Quinta, em Rio Grande-RS.

Nas inspeções de saúde às quais foi submetido o Indiciado, realizadas nas datas de 29/1/2016, 3/5/2016,
27/9/2016, 19/6/2017 e 18/9/2017, ele foi classificado como "incapaz B2", sinalizando a existência de
incapacidade para as atividades militares e civis, porém, de natureza temporária, cuja recuperação exigiria
um prazo maior de tratamento (mais de um ano).

Após sucessivas dispensas médicas e longo período de tratamento, em torno de 2 (dois) anos, na data de
29/12/2017, em inspeção de saúde realizada com o fito de verificar a reconquista da capacidade laborativa
do Indiciado, o médico Perito 1º Ten PAULO RICARDO PRATES PORTO JUNIOR, na sessão 206/2017, ata de
inspeção de saúde nº 597/2017, reconheceu a manutenção da incapacidade temporária, porém,
exclusivamente para prestação do serviço militar, tendo sido retomada a aptidão para exercício de
atividades civis.

Em vista disso, o Comandante da Companhia de Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada houve por
bem licenciar, "ex officio", das fileiras do Exército o Indiciado, a contar de 31/1/2018, uma vez superada a
situação de inaptidão temporária para o exercício de atividades laborativas civis.

Ao Licenciado, agora Indiciado, no entanto, mesmo excluído do serviço ativo, foi garantido o direito ao
encostamento à Companhia, unicamente para fins de tratamento do problema de saúde que deu origem à
incapacidade, até seu restabelecimento do quadro.

Por sua vez, inconformado com o licenciamento, o Sd Ex José Matheus Pires ajuizou Ação Ordinária,
pretendendo concessão de tutela de urgência, a fim de continuar o tratamento de fisioterapia antes
dispensado e sua reintegração à Força Terrestre como adido, com os direitos previstos no art. 50 do Estatuto
dos Militares.

O feito foi distribuído à 2ª Vara Federal de Pelotas/RS, sob o nº 5011412-68.2018.4.04.7110, tendo aquele
Juízo, em decisão datada do dia 8/11/2019, reconhecido, à vista da prova técnica pericial, existência de
"paralisia irreversível e incapacitante", supostamente enquadrada na hipótese do art. 108, V, da Lei nº
6.880/80, tendo, assim, deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração do, agora
Indiciado, às fileiras do Exército, para fins de tratamento de saúde (fisioterapia) e de percepção de
remuneração. No bojo da Decisão antecipatória de tutela de urgência, o juiz consignou que, in verbis:

(...) Por outro lado, pouco importa para reconhecimento do direito à reforma por
incapacidade prevista no iniciso V da Lei 6.880/80, que o militar esteja também
incapacitado para o exercício de atividades civis (o que aliás está, segundo apontado pelo
laudo). Saliente-se, a condição de invalidez - incapacidade para qualquer atividade -
somente é relevante nas reformas previstas nos incisos III, IV e V, para determinar como
será calculada a remuneração, isto é, com base no soldo do grau hierárquico que ocupava
(se não há incapacidade para atividade civil) ou imediatamente superior (se há
incapacidade para a atividade civil).
Vale dizer, uma vez demonstrado que possui paralisia irreversível e
incapacitante que eclodiu ao tempo em que estava vinculado ao Exército, o requerente
tem, prima facie, direito à reforma, mesmo que a lesão não tenha relação de causa e efeito
com a atividade militar.
De acordo com o laudo médico (evento 80) o autor apresenta fratura da coluna cervical,
CID-S12.7, com lesão da medula espinhal CID- T91.3, aliado a um quadro de tetraparesia
flácida, sendo realizada cirurgia com corpectomia C5 e artrodese C4-C5-C6, com sequela
irreversível. (...) (Destaques no original.)
No entanto, algum tempo após o deferimento da tutela, precisamente em janeiro de 2020, chegaram ao
conhecimento da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada notícias de condutas praticadas pelo Sd EV José
Matheus Pires, notadamente incompatíveis com a gravidade da lesão afirmada no bojo do processo. As
notícias se fundaram em fotografias e em vídeo do Indiciado em condições contrárias ao seu estado de
saúde que alegara possuir.

Ciente desses fatos, a Advocacia-Geral da União juntou ao processo cível diversas fotos, nas quais é possível
identificar o Indiciado:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe

a. em 5/4/2016, completamente ereto, já segurava o cavalo com o braço esquerdo;

b. em 2016, montava o animal, segurando a rédea com a mão esquerda;

c. em julho e em setembro de 2018, novamente a cavalo, segurando a rédea justamente com o braço que
afirma não movimentar;

d. em 1º/7/2019, aparece confortavelmente curvado, preparando alimento em evento social; e

e. em 20/9/2019, está na 'campanha', comemorando o 20 de setembro, a rigor.

Posteriormente, foi recebido o relato documental do Sr. PAULO RICARDO ULGUIM DA SILVA JUNIOR, no qual
afirmou ter presenciado o Indiciado em atividades desportivas, cavalgando e, em 9/3/2020, o mesmo Sr.
PAULO apresentou ao Comando imagens por ele registradas no dia 5 de março, nas quais pode-se identificar
o Sd Ex José Matheus Pires tocando instrumento musical (tarol) durante o ensaio do bloco "Burlesco Bafo da
Onça", escola de samba localizada na cidade de Pelotas/RS.

Diante dessas circunstâncias, no intento de preservar o Interesse Público, a 8ª Brigada de Infantaria
Motorizada, no dia 6/3/2020, expediu o Ofício, endereçado ao Sr. Promotor de Justiça Militar Dr. SOEL ARPINI,
a fim de consultá-lo quanto à prática de crime militar por parte do Sd José Matheus Pires.

Em resposta ao mencionado Ofício, no dia 13/5/2020, o nobre promotor expediu o Ofício nº
96/SEC/PJM/BG/RS/MPM, determinando, incontinente, a instauração de inquérito policial militar (IPM) para
apurar o caso.

O Comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, Gen Bda André Laranja Sá Corrêa, em 14/5/2020,
diante da requisição do Ministério Público, instaurou IPM e designou o Maj Ricardo Motinha Lanzellotte como
encarregado da investigação preliminar.

No dia 15/7/2020, o Indiciado constituiu advogado, Dr. FILIPE B. UARTHE, OAB/RS Nº 109.831.

No Relatório do IPM, o Encarregado, após diversas diligências empreendidas, em 27/7/2020, chegou à
conclusão de que o Sd EV José Matheus Pires teria praticado crime militar, constante do art. 251 do CPM -
estelionato. Concluiu também não haver necessidade de ser decretada a prisão preventiva do Indiciado.

Em seguida, o Comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, também no dia 27/7/2020, em Solução
do IPM, homologou as conclusões insertas no Relatório do IPM e determinou o encaminhamento dos autos ao
Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM.

O Advogado constituído pelo Indiciado impetrou habeas corpus, contra ato supostamente ilegal do
Comandante da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, Autoridade de Polícia Judiciária Militar que instaurou o
IPM nº 7000064-86.2020.7.03.0203, com o intuito de verificar se o estilo de vida ostentado pelo Paciente é
compatível com a enfermidade que lhe causou a incapacidade laboral.

Em sessão virtual, iniciada em 5/10/2020, com término no dia 8/10/2020, o Plenário do STM, por maioria,
mantendo o indeferimento do pleito liminar, decidiu conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus
por falta de amparo legal. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO conheciam e
concediam a ordem para trancar o Inquérito Policial Militar nº 7000064-86.2020.7.03.0203, instaurado por
meio da Portaria n.º 4, de 14/5/2020, em desfavor de JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES. Formaram a
corrente vencedora os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL (Relator para o Acórdão) e CELSO LUIZ NAZARETH.

Com vistas dos autos, no dia 27/8/2020, o MPM, entre as diligências dispostas em sua manifestação,
solicitou que o Sd EV José Matheus Pires fosse submetido à perícia médica. Em seguida, no dia
28/8/2020, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM proferiu despacho determinando à Autoridade de Polícia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
Judiciária Militar o cumprimento das diligências, com a resposta dos quesitos apresentados pelo MPM.

Posteriormente, no dia 20/10/2020, o Encarregado do IPM oficiou ao advogado do Indiciado, bem como ao
Comandante da Companhia de Comando da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, informando acerca do
agendamento do exame pericial no Sd EV José Matheus para o dia 27/10/2020, às 13h30, no Hospital Militar
de Área de Porto Alegre - RS (HMAPA)

Na data aprazada para o exame, o Indiciado deixou de comparecer, por orientação do seu advogado.

Diante da ausência do Indiciado para realizar o exame pericial, o Encarregado, em 28/10/2020,
representou ao Juízo Militar pela autorização da condução coercitiva do Indiciado para realizar a
perícia médica.

Em seguida, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em 29/10/2020, concedeu vista às
partes para se manifestarem acerca da representação da Autoridade Policial Judiciária Militar.

Após as devidas manifestações da Defesa e do MPM, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em 10/12/2020,
proferiu Decisão indeferindo a representação da Autoridade de Polícia Judiciária Militar, em que
postulava a condução coercitiva do Indiciado para realização de perícia médica.

Ciente da Decisão, o presentante do Parquet, no dia 10/1/2021, impetrou Mandado de Segurança,
pugnando pela condução coercitiva do Indiciado para a realização de exame pericial.

De plano, incumbe salientar que, muito embora o zeloso presentante do Parquet tenha tecido considerações
sobre a denominada " Operação Reformados", como fundamento auxiliar para a impetração deste
mandado de segurança, não há, nos autos do IPM, nenhuma indicação ou ilação a respeito da deflagração
de eventual envolvimento do Indiciado Sd EV José Matheus em esquema criminoso de reformas ou de
reintegrações obtidas fraudulentamente.

Como consabido, a ação mandamental não se confunde com processos cujos ritos sejam ordinários, ou seja,
em que se faz possível a produção de todas as provas realizáveis à elucidação da controvérsia. Nessa via,
não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações. Os fatos têm de ser precisos e incontroversos. A
discussão, portanto, deve orbitar somente no campo da aplicação do direito ao caso concreto, tomando-se
como parâmetro as provas pré-constituídas acostadas aos autos.

A discussão jurídica trazida no mandamus impetrado pelo membro do Ministério Público Militar cinge-se na
hipótese de a condução coercitiva para realização de perícia médica violar ou não o princípio do nemo
tenetur se detegere, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.

Em uma tradução literal, a expressão nemo tenetur se detegere significa que ninguém é obrigado a se
descobrir.

Durante o período Iluminista que o princípio aqui tratado se firmou, inspirado especialmente pelas obras de
Montesquieu, Cesare Beccaria e Pietro Verri, o acusado deixou de ser visto exclusivamente como objeto de
provas. De acordo com os iluministas, a autoincriminação era antinatural e os meios utilizados para forçar
uma confissão, imoral.

Atualmente, o princípio nemo tenetur se detegere é expresso, no direito angloamericano, pelo privilege
against self-incrimination (privilégio contra autoincriminação).

No Brasil, com o advento da Constituição de 1988, o direito ao silêncio ganhou status constitucional e deixou
de ser interpretado em desfavor do réu, conforme prevê o seu artigo 5º, inciso LXIII:

O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado.

Vale ressaltar que vários outros princípios, também relacionados com o direito de não autoincriminação,
foram resguardados pela Carta Magna, tais como o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
III), do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV), da ampla defesa (art. 5º, inciso LV) e da presunção de
inocência (art. 5º, inciso LVII).

Importante ressaltar que a Convenção Americana de Direitos Humanos, a qual a República Federativa do
Brasil ratificou, menciona o direito ao silêncio em seu artigo 8.2, g, declarando que deve ser respeitado o
direito do acusado de não se autoincriminar.

De valia lembrar que o princípio nemo tenetur se detegere é gênero do qual o direito ao silêncio é uma de
suas ramificações. Por isso, ele não protege apenas o direito de o acusado não depor contra si mesmo, mas
também o de sujeitar a quaisquer diligências que necessitam de sua colaboração. Dessa forma, entende-se
que devem as autoridades policiais e judiciarias produzir as provas de que necessitam sem a participação
proativa do acusado/investigado.

Nessa direção, colho ensinamento de Renato Brasileiro de Lima, in verbis:

(...) O direito ao silêncio, previsto na Carta Magna como direito de permanecer calado,
apresenta-se como uma das várias decorrências do nemo tenetur se detegere, segundo o
qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.
(...) Trata-se de uma modalidade de autodefesa passiva, que é exercida por
meio da inatividade do indivíduo sobre quem recai ou pode recair uma
imputação. Consiste, grosso modo, na proibição de uso de qualquer medida de coerção ou
intimidação ao investigado (ou acusado) em processo de caráter sancionatório para (...)
que colabore em atos que possam ocasionar sua condenação.
(...) É irrelevante que se trate de inquérito policial ou administrativo, processo criminal ou
cível dou de Comissão Parlamentar de Inquérito. Se houver possiblidade de
autoincriminação, a pessoa pode fazer uso do princípio do nemo tenetur se detegere.

Em continuidade, o citado doutrinador elucida os desdobramentos de não produzir prova contra si mesmo, in
verbis:

(...) Portanto, deve se compreender que o direito ao silêncio funciona apenas como uma
das decorrências do princípio do nemo tenetur se detegere, do qual se extraem outros
desdobramentos igualmente importantes. Em síntese, pode-se dizer que o direito de não
produzir prova contra si mesmo, que tem lugar na fase investigatória e no curso da
instrução processual, abrange:
(...)
d) direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo:
por força do direito de não produzir prova contra si mesmo, doutrina e jurisprudência têm
adotado o entendimento de que não se pode exigir um comportamento ativo do
acusado, caso desse facere possa resultar a autoincriminação. Assim, sempre que
a produção da prova tiver como pressuposto uma ação por parte do acusado será
indispensável seu consentimento. Cuidando-se do exercício de um direito, tem
predominado o entendimento de que não se admitem medidas coercitivas contra o
acusado para obrigá-lo a cooperar na produção de provas que dele demandem um
comportamento ativo. (Grifos nossos.)

Constranger consiste numa determinação física ou moral para que alguém faça ou deixe de fazer alguma
coisa em descompasso com sua vontade, não se confundindo, pois, com voluntariedade, na qual a conduta
perpetrada decorre do próprio desejo e/ou vontade do agente.

Somente há de falar em violação da garantia do nemo tenetur se detegere quando o agente é compelido,
constrangido a produzir provas contra si mesmo, ou seja, contra a sua vontade.

O Tribunal da Cidadania já se pronunciou nesse mesmo diapasão, tendo, na oportunidade, disposto que, in
verbis:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. REGISTRO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
MEDIANTE GRAVAÇÃO EM MEIO AUDIOVISUAL. UTILIZAÇÃO DO PADRÃO VOCAL DO
ACUSADO OBTIDO DURANTE A AUDIÊNCIA PARA FINS DE COMPARAÇÃO COM VOZ
ATRIBUÍDA A UM DOS INTERLOCUTORES INTERCEPTADOS. NECESSIDADE DE
CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO ACUSADO. PRINCÍPIO DA NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 5º, LXIII, DA CF/88. NEMO TENETUR SE DETEGERE.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA DE QUE A QUALIFICAÇÃO E O
INTERROGATÓRIO GRAVADOS PODERIAM SER UTILIZADOS PARA FUTURA PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DO ACUSADO NA PRODUÇÃO DA PROVA QUE LHE
POSSA SER DESFAVORÁVEL. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. RECURSO ORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.
I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o direito
ao silêncio, previsto no art. 5º, LVIII, da Constituição Federal, deve ser
interpretado de forma extensiva, sendo assegurado ao investigado ou ao réu o
direito de não produzir prova contra si mesmo (princípio da não
autoincriminação ou do nemo tenetur se detegere), razão pela qual não pode ser
obrigado a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou
declaração que possa incriminá-lo, direta ou indiretamente.
II - De igual forma, o direito a não autoincriminação também permite ao
investigado ou réu se recusar a fornecer qualquer tipo de material, inclusive de
seu corpo, para realização de exames periciais, ressalvadas as hipóteses
legalmente previstas, como para fins de identificação criminal (art. 5º, LVIII, da
Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 12.037/09), bem como para a formação do
banco de dados de perfil genético de condenados por crimes hediondos ou delitos dolosos
praticados com violência de natureza grave contra pessoa (art. 9º-A da Lei de Execução
Penal, incluído pela Lei n. 12.654/12).
III - " Aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado tem, dentre
outras prerrogativas básicas, (a) o direito de permanecer em silêncio, (b) o direito
de não ser compelido a produzir elementos de incriminação contra si próprio
nem de ser constrangido a apresentar provas que lhe comprometam a defesa e
(c) o direito de se recusar a participar, ativa ou passivamente, de
procedimentos probatórios que lhe possam afetar a esfera jurídica, tais como a
reprodução simulada (reconstituição) do evento delituoso e o fornecimento de padrões
gráficos ou de padrões vocais para efeito de perícia criminal" (HC n. n. 99.289/RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-149 de 04/08/2011, grifei).
(...)
VI - A participação do acusado na produção de prova que possa ser utilizada em
seu desfavor pressupõe consciência e voluntariedade. Ausentes qualquer delas, a
prova obtida será ilegal. Precedentes.
Recurso ordinário provido para determinar que a utilização do padrão vocal do recorrente,
obtido durante a gravação em meio audiovisual de sua qualificação e de seu interrogatório
judicial, seja condicionada à expressa anuência do recorrente e, subsidiariamente, para
que eventual laudo já elaborado seja desentranhado dos autos, não podendo ser utilizado
para a formação do convencimento do julgador, salvo expressa concordância do
recorrente.
(STJ. RHC 82.748/PI, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 1º/2/2018.) (Grifos nossos.)

Na espécie, conforme parecer ofertado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA, nos autos deste mandamus submetido ao crivo deste Plenário virtual, assim dispôs, in verbis:

(...) A satisfação das condições da ação e dos pressupostos processuais de
admissão apontam para o seu conhecimento.
No mérito, data maxima venia, o pleito não rende ensejo à segurança suplicada, em razão
de não existir ilegalidade ou abuso de poder no decisum impugnado.
Malgrado as robustas ponderações expendidas pelo nobre Impetrante, entendemos que
a condução coercitiva do investigado para a realização de exame pericial
encontra óbice no princípio da vedação à autoincriminação. Ainda que se possa
cogitar de exame não invasivo, pensamos que a desconstrução das dúvidas que pendem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
sobre o grau de limitação física do investigado não pode ser alcançada sem um
comportamento ativo do periciando, ainda que mínimo.
Insta destacar que a Suprema Corte, ao julgar as ADPFs 395 e 444, declarou a
inconstitucionalidade da condução coercitiva do acusado para interrogatório, prevista no
art. 260 do Código de Processo Penal comum. Embora o nobre Impetrante haja salientado
que a situação dos autos seja diversa, uma vez que não se está a falar de interrogatório,
entendemos que os citados precedentes devem ser aplicados, haja vista que o exame
pericial possui natureza probatória e, desse modo, não pode o investigado a ele ser
submetido contra a sua vontade, sob pena de violação ao supracitado princípio.
Além disso, cumpre considerar que a condução coercitiva para realização de perícia não se
afigura medida razoável ou proporcional, imprescindível à continuidade da persecução
penal, haja vista que se está em fase investigatória e que há, nos autos, outros elementos
hábeis a subsidiar a formação da opinio delicti para a eventual propositura de ação penal.
(...)

Nesse trilho, a condução coercitiva, embora não listada no rol das medidas cautelares diversas da prisão dos
artigos 319 e 320 do CPP, também funciona como medida cautelar de coação pessoal, e deve estar em
consonância com os parâmetros constitucionais vigentes, a cumprir a função que a legitime perante o
Ordenamento Jurídico.

Salutar a menção ao julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF's) de
números 395 e 444, que tratou da incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de
investigados e de acusados para "interrogatório".

Em trecho do seu voto na ADPF 444, julgada conjuntamente com a ADPF 395, entendeu o Ministro Luiz Fux
que, in verbis:

(...) O direito de permanecer calado, dessa maneira, apenas tem lugar "depois de
devidamente qualificado" o réu.
(...) Além das hipóteses fundamentadas de necessidade de presença física do acusado para
esclarecimentos quanto à sua qualificação, há outras hipóteses legítimas de decretação da
condução coercitiva que não causam prejuízo ao direito constitucional do acusado à não
autoincriminação (art. 5º, LXIII, CRFB). Essa garantia constitucional impede tão somente
que o acusado seja submetido à condução coercitiva como meio exclusivo para
constrangê-lo a falar contra a sua vontade. No entanto, a condução coercitiva, em muitas
situações, revela-se mecanismo eficaz de preservação da instrução penal, a fim de impedir
que, após a deflagração de determinada operação criminal, o suspeito destrua provas,
constranja outros alvos da investigação ou mesmo combine versões com outros envolvidos
no fato apurado.

Por sua vez, o Ministro Dias Toffoli, em excerto do seu voto pronunciado nas ADPF's, destacou que, in verbis:

Francesco Carnelutti, em clássica obra, afirmava que "as algemas, também as algemas,
são um emblema do direito; quem sabe, pensando bem, o mais autêntico de seus
emblemas, embora mais expressivo que a balança e a espada. É necessário que o
direito nos ate as mãos" (As Misérias do Processo Penal. Trad. Carlos Eduardo Trevelin
Millan. São Paulo : Editora Pillares, 2009, p. 25, grifei).
O simbolismo da frase do eminente penalista italiano é de uma magnitude ímpar: " é
necessário que o direito nos ate as mãos", que o direito contenha voluntarismos,
que nos submetamos todos ao império do Direito posto.
O processo penal, não podemos jamais nos olvidar, é um instrumento de
contenção do poder estatal. (Grifos nossos.)

Noutra vertente, em decote do voto disposto pelo Ministro Alexandre de Moraes nas citadas ADPF's, quando
tratou do tema atrelado ao diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, assim dispôs, in verbis:

Noutro giro, a Constituição Federal consagra o direito ao silêncio e o privilégio contra a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
autoincriminação, mas não o "direito de recusa" ao investigado ou réu, ou seja, não lhes é
permitido recusar a participar de atos procedimentais ou processuais estabelecidos
legalmente dentro do Devido Processo Legal.

Em uma época em que a criminalidade organizada dominada por narcotraficantes e a
corrupção generalizada eram fenômenos não tão conhecidos em nosso país, o eminente
magistrado e professor FREDERICO MARQUES já externava preocupação com essa
temática, salientando que o respeito às garantias do investigado ou do acusado não
deveriam se constituir em obstáculo à realização de um dos fins mais importantes do
Estado, qual seja, o regular e necessário exercício de seu poder punitivo:

Cumpre lembrar, porém, que, se os direitos do réu são de fato sagrados e
invioláveis, impossível é esquecer a relevância dos poderes repressivos do
Estado e da tutela penal que ele exerce para a proteção dos bens jurídicos
essenciais à vida em comunhão. Não podemos pensar só no réu e acusado e
esquecer o que representa o crime como atentado à ordem jurídica, ao
desassossego geral e à segurança da vida coletiva. As garantias do acusado
ficam perfeitamente asseguradas com a defesa ampla que lhe é dada exercer
perante os órgãos jurisdicionais (...) Instaurado o processo, acusação e defesa
devem ficar em plano de estrita igualdade (...) A estruturação acusatória do
processo penal tem por objetivo, justamente, esse equilíbrio entre as partes,
para que o juiz dê a cada um o que é seu, aplicando imparcialmente a lei. Mas
não se há de exigir que o Estado compareça em juízo de mãos vazias, com a sua
função acusatória inteiramente anulada. Da acusação é o ônus probatório.
Limitá-la, pois, na fase prévia de investigação, para impedir que colha os
elementos informativos imprescindíveis à atuação que deve desenvolver em
juízo, é quebrar definitivamente o equilíbrio do sistema acusatório em favor de
Sua Excelência o Réu, conforme a pitoresca expressão de ASTOLFO DE
RESENDE". (Estudos de Direito Processual Penal, ed. Forense, 1960, p. 66- 67).

Entendeu o notável ministro, como contraponto aos seus argumentos, mesmo que ao final de seu voto tenha
excluído a possibilidade de decretação direta da condução coercitiva, que não hão de serem confundidos a
garantia da não autoincriminação com o 'direito de recusa', mormente em tempos de patente criminalidade,
no sentido de que não se poderia haver uma exacerbada e hipertrofiada mentalidade pro-réu a continuar
ganhando terreno. Isso não se está a desconhecer neste voto.

No caso sub examine, muito bem restou propugnado na Decisão guerreada, in verbis:

(...) No caso dos autos, é inegável que a submissão do investigado à perícia médica, de
forma coercitiva, sem a concordância do investigado, ainda que se trate de exame médico
não invasivo, acaba por ferir o princípio da não autoincriminação.
Com efeito, em sua manifestação do Evento 67, o Ministério Público Militar declarou que
"na hipótese dos autos, deve sim ser admitida a possibilidade de condução coercitiva do
investigado para realização de exame médico pericial, oportunidade em que não poderá
ser exigido do investigado nenhum comportamento ativo."
No entanto, do ponto de vista prático, entende-se que conduzir
compulsoriamente o investigado para ser submetido à perícia nos termos
propostos, além de ser medida discutível do ponto de vista de sua legalidade,
seria medida totalmente inócua.
De fato, não se concebe a possibilidade de o perito aferir, de forma efetiva, as
limitações de movimentos do investigado sem que conte, ainda que
minimamente, com um comportamento ativo do periciando. (Grifo nosso.)

Assim, mesmo que aqui ficasse consignado que a condução coercitiva poderia ser levada a efeito, nos
termos do parâmetro estabelecido pela vedação ao 'direito de recusa' do Indiciado, não se poderia passar ao
largo a necessária informação ao Sd EV José Matheus de que ele poderia se recusar a adotar qualquer
atitude proativa no momento da sua submissão à perícia médica, sob pena de a prova ser inevitavelmente
fadada à ilicitude.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe

Com efeito, em consulta ao IPM nº 7000064-86.2020.7.03.0203, evento nº 53, os laudos juntados aos autos
pela defesa demonstram que invariavelmente o Indiciado terá de atender a alguns pleitos do perito. Dessa
forma, um simples solicitar de 'levantar os braços', mexer a cabeça para os lados, levantar as pernas,
poderia por ele ser negado, o que tornaria impossibilitada a perícia.

Nessa senda, o Encarregado do IPM ouviu, na condição de testemunha, o perito nomeado para atuar no
Processo Cível da Justiça Federal, tombado sob o número 5011412-68.2018.4.04.7110/RS, já aqui
referenciado, o Dr. CARLOS RIPPA MALTZ, médico ortopedista/traumatologista, que informou, in verbis:

(...) as conclusões médicas contidas nos laudos dependem totalmente de exames
laboratoriais, cujos resultados consistam em dados objetivos, cientificamente aferíveis. (...)
Tanto as fotos quanto os vídeos apresentados durante sua inquirição, alguns deles,
principalmente o vídeo, contradizem com os exames realizados no laudo pericial. Também,
segundo o perito, o grau da patologia, considerando as imagens apresentadas, colidem
com as avaliações e os laudos que estão nos autos do processo. Por fim, ainda de
acordo com o mencionado perito, se a falta de colaboração ou até mesmo uma
simulação por parte do Sd EV JOSÉ MATHEUS RODRIGUES PIRES durante a
realização do laudo médico pericial realmente tiver ocorrido, este fato interfere
diretamente no laudo médico pericial. Em verdade, o elemento principal de
convencimento recai essencialmente sobre as declarações fornecidas pelo periciado.
(Destaques nossos.)

Portanto, não se mostra razoável conceder a medida mandamental tão somente para que o Indiciado seja
compelido a ser conduzido 'à força' ao local da perícia, para lá poder se manter inerte. Conforme desposado
pelo Juiz prolator da Decisão objurgada, "seria medida totalmente inócua", e em acréscimo, a medida, além
de inócua, seria antieconômica e desproporcional ao fim colimado.

Noutro trilho, percebe-se que a persecução penal em desfavor do Indiciado encontra-se ainda em fase
embrionária, podendo haver outros modos de o presentante do Parquet de piso angariar elementos de
convicção para formar a opinio delicti.

Gize-se considerar que, em consulta ao sítio do TRF4[7], os autos da Ação Ordinária que deram ensejo à
reintegração do Indiciado ao Exército tiveram julgamento convertido em diligência no dia 22/2/2021, nos
seguintes termos, in verbis:

(...) Retomando a decisão do evento 138 e 165, e atento às diversas petições formuladas
entre um e outro evento, tenho que a realização de nova prova pericial é indispensável
para o julgamento mérito.
(...)
Contudo, não se pode descurar que há controvérsia ainda significativa quanto: (a) à
extensão da paresia, uma vez que na última inspeção de saúde, o autor foi enquadrado
no item 28.1, a, ou seja, paresia periférica, enquanto o autor alega se tratar
de tetraparesia, o que substanciaria o item 28.1, f, da mesma portaria; (b) se a condição
do autor efetivamente implica incapacidade, uma vez que a paralisia, ou patologia a
ela equiparável, por si só, não autoriza o acolhimento da pretensão.
Assim, sem prejuízo da apreciação do laudo pericial já acostado aos autos nos termos do
art. 479 do CPC, defiro a realização de nova perícia, consoante art. 475 do mesmo diploma
legal, haja vista a renitência da controvérsia em relação aos pontos alhures mencionados.
Anoto que caberá à Secretaria diligenciar perito habilitado, bem como adotar as
providências necessárias à realização da prova ora deferida. (Grifos no original.)

No tocante a este processo cível, o último provimento jurisdicional, de 23/3/2021, determina que, in verbis:

Intime-se novamente o perito, Dr. Nelson Luiz Saab, para que, aceitando as condições
lançadas no despacho do evento 186, designe data e horário para a realização do trabalho
pericial.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe

Ou seja, segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao
autor (Indiciado) o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática
que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo.

Acerca do ônus da prova, a doutrina comumente divide o instituto em duas partes; a primeira denominada
de ônus subjetivo da prova, e a segunda chamada de ônus objetivo. No tocante ao ônus subjetivo da prova,
analisa-se o instituto sob a perspectiva de quem é o responsável pela produção da prova ("quem deve prova
o que"), enquanto, no ônus objetivo da prova, o instituto é visto como regra de julgamento a ser aplicada
pelo juiz no momento de proferir a sentença no caso de a prova se mostrar inexistente ou insuficiente[8].

Desse modo, se no processo penal o ônus da prova da acusação recai sobre o fato típico, autoria ou
participação, nexo de causalidade e elemento subjetivo, no âmbito cível, o ônus da prova recai sobre o autor
(Indiciado).

Nesse conspecto, prevalece na jurisprudência o entendimento que admite a utilização de prova emprestada
mesmo em relação aos processos com partes distintas. Nesse sentido, em julgamento, no Superior Tribunal
de Justiça, referente ao processo civil, cuja conclusão, porém, também é usada em sede processual penal,
assim já se pronunciou a Corte Especial daquele colendo Tribunal, in verbis:

(...) em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é
recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida
a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a
processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua
aplicabilidade, sem qualquer justificativa razoável para tanto.
Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial
para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o
contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la
adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.
(STJ. EResp 617.428/SP. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Corte Especial. Julgado em 4/6/2014).

Assim, a despeito de o presentante do MPM de piso poder fazer uso de provas médicas indiretas, como já o
tem feito na investigação preliminar (IPM nº 7000064-86.2020.7.03.0203, evento 95, laudo 5), com enfoque
nas mídias fotográficas e vídeográficas do Indiciado, tendo o Encarregado do IPM nomeado duas 1º Tenentes
médicas para atuarem como peritas, também terá ao seu dispor eventuais provas emprestadas carreadas
na ação cível, além de outras que denotar convenientes.

Não vislumbro, pois, o alegado direito líquido e certo, bem como qualquer ilegalidade ou abuso de poder na
Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, a ser amparado por mandado de
segurança.

Pelo exposto, denego a segurança por falta de amparo legal.

[1] Súmula nº 701 STF - No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra
decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo.
[2] Art. 99. Distribuída a petição, o relator ordenará:
(...)
III - a citação do réu, como litisconsorte passivo, no Mandado de Segurança, em matéria criminal
impetrado pelo Ministério Público Militar.
[3] Art. 7
o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada,
enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;
[4] (...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2021 21:44:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153d1a0fe
II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada,
por via eletrônica ou pelo envio de peças;
[5] Art. 129, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
[6] Nucci. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar comentado. 2. Ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2014. P. 552.
[ 7 ]
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtV
alor=50114126820184047110&selOrigem=RS&chkMostrarBaixados=&todasfases=&selForma=N
U&todaspartes=&txtChave=&numPagina=2 (consulta realizada em 12/5/2021).
[8] Neves. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - volume único. 13 ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. Pp. 724 e 725.